Tribunal: CARF
Processo: 16682.900137/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
COMPENSAÇÃO. NÃO­HOMOLOGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada até o trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho Decisório que negou a compensação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando considerada intempestiva a apresentação da correspondente manifestação de inconformidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900137/2017-21
ACÓRDÃO
3301-014.794 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
COMPENSAÇÃO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se
apresentada até o trigésimo dia subsequente à data da ciência do
Despacho Decisório que negou a compensação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando
considerada intempestiva a apresentação da correspondente manifestação
de inconformidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.794 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900137/2017-21
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
41097.35906.260312.1.3.04-6009, transmitida pela empresa acima identificada
para compensar os débitos ali declarados, com base em crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de Cofins - Entidades Financeiras e Equiparadas
(cód. 7987) da competência maio/2009. O pagamento em questão foi recolhido
através de DARF em 19/06/2009, no valor de R$ 722.564,14.
A Delegacia da Receita Federal de origem - Demac Rio de Janeiro - emitiu
Despacho Decisório eletrônico (fl. 4) de não homologação da compensação,
fundamentando:
"O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação
dos débitos declarados, ajustados para a data de pagamento do DARF,
conforme art. 39, parágrafo 4 da Lei 9.250, de 1995, e art. 73 da Lei 9.532,
de 1997.
Valor do crédito em análise: R$5.013,01 Valor do crédito reconhecido:
R$0,00 (...)
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.”
A ciência da não homologação da compensação ocorreu em 20/02/2017 (fls. 45 a
47).
A contribuinte solicitou juntada de documentos em 15/03/2017 (fl. 3/4).
Conforme informações obtidas no Termo de Intimação no 498/2017 (fl.50),
emitido pela DRF de origem para solicitar a juntada de manifestação de
inconformidade, "dentro do prazo de 30 dias para apresentação de manifestação
de inconformidade, o contribuinte solicitou a juntada de documentos
comprobatórios e de identificação, sem, contudo, apresentar a contestação".
Em 28/04/2017, a contribuinte finalmente apresentou a Manifestação de
Inconformidade (fls. 55/56), aonde alega que "ocorreu o pagamento a maior da
referida COFINS, onde a diferença da COFINS paga a maior para compensar é de
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.794 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900137/2017-21
3
R$ 151.471,78 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e setenta e um reais e
setenta e oito centavos)".
Acrescenta que "Entendemos que o valor utilizado na compensação do débito do
tributo na respectiva Dcomp, está em conformidade com o crédito existente."
A DRF de origem atestou a tempestividade da manifestação (fl. 59) e encaminhou
o processo para apreciação de DRJ.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/CTA por meio do acórdão 10-61.742 não conheceu da
manifestação de inconformidade ante a sua intempestividade.
Intimada da respectiva decisão, o Recorrente apresentou recurso voluntário com
preliminar de tempestividade e no mérito apresentou os mesmos fundamentos da impugnação.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Como cediço a manifestação de inconformidade da Recorrente não foi conhecida
em face da intempestividade, uma vez que tendo sido intimada da manifestação de
inconformidade de 20/02/2017, em 15/03/2017 a Recorrente apresentou documentos nos autos,
mas a manifestação de inconformidade foi apresentada somente em 28/04/2017.
Em preliminar do presente recurso, a Recorrente sustenta que mero erro
operacional e, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e do formalismo
moderado, pleiteia a mitigação das exigências de cunho meramente formal vejamos:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.794 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900137/2017-21
4

Contudo, considerando que não se trata de erro operacional, mas sim desatenção
da Recorrente no que tange os prazos processuais, não há como prosperar as alegações razão pela
qual adoto as razões da decidir da decisão recorrida nos termos §12 do artigo 114 do RICARF.
Voto
O § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dispõe que aplicam-se às manifestações de
inconformidade as mesmas regras do Processo Administrativo Fiscal, previstas no
Decreto no 70.235/1972. Outrossim, os arts. 14 e 15 do referido decreto
estabelecem que a impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento e deve
ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias da data em que for
feita a intimação da exigência:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento."
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência." O § 2o do artigo
56 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, que regulamentou o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta
sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que
especifica, dispõe que a petição apresentada fora do prazo não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar,
o que não ocorreu no caso sob exame.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.794 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900137/2017-21
5
Em que pese o ateste prestado pela DRF de origem, a manifestação de
inconformidade ora em discussão incidiu em flagrante intempestividade, visto
que entregue em 28/04/2017, quando a ciência do Despacho Decisório que não
homologou a compensação ocorreu em 20/02/2017.
Observe-se que, ainda que, com excesso de liberalidade, prosperasse o
entendimento que os documentos juntados em 15/03/2017 fossem suficientes
para instaurar o litígio, ainda assim nada haveria a julgar neste processo, visto
que, até a data limite prevista pela legislação de regência para apresentação da
manifestação de inconformidade, a contribuinte não apresentou os motivos de
fato e de direito, os pontos de discordância e as razões em que a inconformidade
se fundamentaria (inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972), elementos
indispensáveis para circunscrever o contencioso. Assim, tal manifestação incidiria
no seguinte dispositivo do Decreto no 70.235/1972:
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante." Comprovado nos autos que a
manifestação de inconformidade foi apresentada fora do prazo legal, dela não se
toma conhecimento, ficando prejudicada a apreciação do mérito.
CONCLUSÃO Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER a manifestação
de inconformidade.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e na
parte conhecida negar provimento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 236
DF CARF MF
Original